Tribunal: TJDFT
Processo: 0053128-64.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVIAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. CONTRIBUINTE ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELO ADIMPLEMENTO HAVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISPUSERA SOBRE O PROGRAMA (LC N. 976/20, ART. 5o, II). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGREGAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSERÇÃO NO DÉBITO OBJETO DO PARCELAMENTO. REALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA GENÉRICA (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 004/94, ART. 42, §1o). OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. NOVA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA DECOTADA.
1. Aviado o executivo fiscal e transcorrido o fluxo procedimental, a subsequente extinção da pretensão executória motivada pelo adimplemento da obrigação em ambiente administrativo em razão da adesão da contribuinte obrigada a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF não exime a executada tributária, como regra, de pagar os honorários advocatícios de sucumbência e as custas geradas pelo executivo, pois fora sua inadimplência quem determinara a movimentação do aparato judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade.
2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal - REFIS encerra medida de política fiscal, devendo sua ultimação observar as condições definidas na lei especial que dispusera sobre a matéria, de forma que não se vislumbra situação passível de ensejar que os abatimentos concedidos ao valor originário do débito exequendo e a forma de pagamento estabelecido se caracterizem juridicamente como remissão ou anistia, pois subsiste, em verdade, renúncia a parte do crédito inadimplido como forma de motivação do inadimplente a realizar a obrigação.
3. Conquanto dispondo a lei local que regulamentara o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS ao qual aderira a obrigada tributária que estaria sujeita ao pagamento de custas e honorários de sucumbência nas ações que promoviam e seriam extintas em razão da adesão ao programa, essa regulação se estende, segundo interpretação sistemática e lógica do nela disposto, às situações em que o débito tributário alcançado pela adesão era objeto de ação movida pela Fazenda Pública visando sua ultimação e viera a ser extinta em razão da realização da obrigação sob as condições oferecidas, determinando, ao menos a princípio, a sujeição do obrigado tributário aderente, na sede desta ação, ao pagamento dos encargos, conforme, ademais, orienta o princípio da causalidade encartado como norte da imposição das verbas de sucumbência (LC N. 976/20, art. 5o, inc. II).
4. Como regra, a realização da obrigação tributária via adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, a par de implicar o reconhecimento da obrigação e renúncia a qualquer direito de ação que assistia ao obrigado e à prescrição, consoante, ademais, pontua o legislador civil (CC, arts. 191 e 202, VI), não exime o aderente de, transitando o executivo fiscal movimentado em seu desfavor por anos antes da realização da obrigação via das salvaguardas legalmente admitidas, ser sujeitado ao pagamento de honorários de sucumbência por ter deflagrado a lide e determinado a germinação do fato gerador da cominação, que foram os serviços executados pelos patronos do fisco.
5. Nada obstante não tenha o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF do ano de 2020 previsto a inserção automática de honorários advocatícios na apuração do débito objeto do pacto de refinanciamento, ressoa viável que a verba honorária seja inserida no montante concertado com a Fazenda Pública em ambiente administrativo, emergindo dessa apreensão que, tendo sido abarcada pelo montante pago na forma de apuração autorizada pela lei genérica que dispõe sobre a apuração e consolidação dos débitos tributários em dívida ativa no âmbito local, na extinção do executivo que tinha por objeto a mesma obrigação realizada não poderá haver nova condenação a título de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem (Lei Complementar Distrital no 004/1994, artigo 42, §1o).
6. Sobejando elementos a indicar que, por ocasião da realização da obrigação tributária em ambiente administrativo de regularização fiscal, a parte satisfizera integralmente o débito perseguido, ao qual foram agregados honorários advocatícios no formato legal (10% do débito consolidado), a despeito da ausência de previsão no sentido da inserção automática dessa verba no plano de regularização ao qual aderira, a nova imposição de condenação sob essa mesma rubrica revela-se ilegítima, ainda que sob a invocação do princípio da causalidade, por importar bis in idem, consoante sedimentado, ainda que em ambiente federal, pela jurisprudência da egrégia Corte Superior no Tema Repetitivo no 400 (REsp no 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010).
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários advocatícios afastados. Unânime.